Tribunal: TJDFT
Processo: 0711810-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711810-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K.M. COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por K.M. COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação anulatória ajuizada contra o AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, indeferiu a tutela provisória de urgência postulada consistente na “imediata reabertura da empresa autora, sustando-se, por via de consequência, os efeitos do Auto de Interdição no0134759 – AEU até o desate do mérito”. A tutela de urgência requerida em sede recursal foi indeferia pela decisão de ID 25250160, em face da qual foi interposto agravo interno (ID 25929821). Adiante, no provimento de ID 27724232, o agravante foi intimado a se manifestar acerca da perda superveniente do interesse recursal em razão da alteração legislativa decorrente do Decreto 42.077/21. Sobrevém, então, o petitório de ID 28040015, confirmar seu desinteresse na continuidade do presente recurso, pugnando o arquivamento do feito. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De plano, consoante mencionado no despacho de ID 27724232 e apurado nos autos principais (proc. no 0702496-03.2021.8.07.0018), no petitório e documentos de ID no 96884479 e seguintes daquele feito, o DISTRITO FEDERAL (agravado) informou que em virtude da alteração do Decreto 41.913/21 pelo Decreto 42.077/2021, de 06/05/2021, que alterou o horário de funcionamento do comércio de rua para 09h às 20h, o Auto de Interdição no D134759-AEU (ID no 89388724 dos originários) perdeu sua eficácia. A alteração da norma de regência, da forma como havida, esvazia por completo o objeto recursal do presente agravo de instrumento, pelo que a análise das teses recursais, deste e do respetivo agravo interno, resta prejudicada. No caso em comento, a própria parte agravante reconhece que não subsiste interesse recursal, tendo, ademais, postulado pelo arquivamento destes autos, em evidente conduta processual de desistência do recurso, na forma do art. 998 do CPC, a qual prescinde da concordância da parte contrária. Assim, desponta prejudicado o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, dada a alteração do panorama normativo, de modo que a agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. Ante o exposto, JULGO OS PRESENTES RECURSOS PREJUDICADOS pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, XIII). Preclusa esta, proceda a Secretaria da Turma com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator